Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO. QUESTÕES EXTERNAS AO ATO REGISTRÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Registros Públicos em face da Vara Cível de Planaltina.
2. De acordo com o artigo 31, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete à Vara de Registros Públicos “processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”.
3. No caso, a retificação ou cancelamento da Escritura Pública de Inventário demanda uma incursão mais aprofundada na questão de fundo, não cuidando de mero defeito formal do ato.
4. A Vara Cível é competente para processar e julgar o feito que envolve questão externa ao ato registrário em si mesmo, em razão de sua competência residual, nos termos do artigo 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.